Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA VALORADA NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

De acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, reconhecida mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível utilizar uma para aumentar a pena-base, mantendo-se a outra na terceira fase da dosimetria, sem que isso importe em bis in idem.

Sem recurso da acusação, mantém-se o aumento da pena-base com apoio no critério mais favorável à defesa de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao crime.
Apelação desprovida.